Tribunal: STF
Processo: ARE 1346214
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES EM CONCESSÕES DE OUTORGAS ONEROSAS DE DIREITO DE CONSTRUIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NAS CONCESSÕES DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR. DETERMINAÇÕES COM A FINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO AO ARTIGO 24, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DAS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL nº 10.257/2001. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 53). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão recorrida fere, ao mesmo tempo, o sistema de competências, a separação de poderes e o conteúdo normativo constitucional, tornando-se um obstáculo ao pacto federativo” (fl. 14, e-doc. 55).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 59). 
    4. No agravo interposto conta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “os fundamentos daquele Recurso Extraordinário se pautam em afronta à norma Constitucional, especificamente, a mácula ao art. 2º, da Carta Suprema, tais dispositivos são dotados de fundamentos ligados à Separação de Poderes e aos Princípios Fundamentais de nosso Estado Democrático de Direito. Quer dizer, argumentos que não dependem de reexame de fatos, tampouco prescindem de nova análise das provas produzidas nos autos” (fl. 6, e-doc. 62).
    Salienta que “a decisão recorrida, ao impedir a autonomia dos atos por parte do Poder Público Municipal fere o conteúdo constitucional. Não se trata de controle de legalidade, mas na invasão indevida nos atos de gestão, concretizando autêntica ingerência nos moldes de atos tipicamente do Poder Executivo. É ativismo judicial em sua forma mais deletéria” (fl. 10, e-doc. 62).
    Ressalta que “o Poder Judiciário, ao obrigar o Recorrente a promover ‘abertura de conta bancária específica’, proibindo ‘a concessão de novas ‘operações urbanas’ até que seja aberta a conta específica’, usa o ativismo judicial para exceder seu poder jurisdicional, invadindo atribuições típicas do Poder Executivo, e esta Corte deve reconhecer essa arbitrariedade” (fl. 10, e-doc. 62).
    Pede o provimento do presente agravo, “para determinar a reforma total da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, chamando-o à apreciação desta Corte Suprema, a fim de que seja provido, para que seja anulado/cassado o acórdão ora atacado, determinando-se, dessa forma, a plena efetividade da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 62).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Quanto à alegada ofensa ao princípio da separação dos Poderes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar à Administração Pública que adote medidas garantidoras de direitos constitucionalmente previstos, sem configurar contrariedade àquele princípio. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE REPAROS, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.302.362-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Obras de reparo e conservação nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.099.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.131.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) infere-se que o Município de São Luís, no exercício das atribuições que lhe competem, não poderia se afastar das diretrizes fixadas na Lei Federal nº 10.257/2001 após a sua edição, como vinha ocorrendo nas outorgas onerosas do direito de construir. 
    Daí porque, embora tenha suspendido os efeitos da sentença num primeiro momento, valendo-me, como dito, do poder geral de cautela, estou convencida de que a decisão vergastada não implicou em ingerência nas atribuições do executivo municipal, uma vez que todas a determinações ali contidas encontram respaldo na Constituição Federal e na Lei Federal de regência, no caso o Estatuto das Cidades.
      Tomando de empréstimo o sempre laborioso parecer ministerial da lavra da Dra. Sandra Elouf, transcrevo o trecho onde a eminente representante do Parquet de Segundo Grau traça um didático esquema entre as determinações contempladas na sentença e sua base legal” (fl. 5, e-doc. 53).
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido — no sentido da existência de omissão do recorrente na preservação de bem imóvel tombado — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de normas locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.017.511-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora